Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729418-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALDENI DE SOUSA MENDES RECORRIDA: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE. 99 TECNOLOGIA LTDA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA. 1. Aplica-se o Código Civil às relações entre motoristas e plataformas de transporte de passageiros por aplicativo, observando-se a liberdade de contratação, limitada pela função social do contrato e pelos princípios da probidade e boa-fé. 2. “As empresas de aplicativos de transporte, em regra, não podem ser compelidas à manutenção do credenciamento do motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual. Há liberdade de manutenção ou extinção do vínculo para ambas as partes.” Precedente: Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela. 3. “De acordo com regras pré-estabelecidas contratualmente, o desligamento do parceiro motorista independe da abertura de prévio procedimento interno para apuração de fatos ou reclamações reportadas pelos usuários.” Precedente: Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela. 4. “A política de prevenção adotada pela requerida não pode ser alterada pela indicação pelo próprio usuário do aplicativo no sentido de que estava levemente alcoolizado e que já conhecia o autor, pois são questões comuns que asseveram a vulnerabilidade do usuário.” Precedente: Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II -O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023